Tribunal: STF
Processo: ARE 1567107
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Nulidade de cláusulas coletivas. Cotas de aprendizes e pessoas com deficiência. Ilegitimidade do Sindicato asseverada pelo Tribunal de origem. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição da República. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, proferido em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho. O acórdão do TST, em dissídio coletivo de natureza econômica, declarou a nulidade de cláusulas de acordo coletivo que flexibilizavam as regras de cotas para contratação de aprendizes e pessoas com deficiência, excluindo determinadas funções da base de cálculo legal, por entender que os sindicatos não possuem legitimidade para negociar sobre direitos difusos que extrapolam as relações bilaterais de trabalho.



    2. O recorrente sustenta violação aos arts. 7º e 227 da Constituição da República, argumentando a aplicabilidade do Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, que assegura a prevalência do negociado sobre o legislado em matéria trabalhista. Alega que as normas coletivas visavam beneficiar e proteger aprendizes e pessoas com deficiência, considerando a incompatibilidade de certas funções com a aprendizagem, bem como a segurança no trabalho. Pede o provimento do recurso para validar as cláusulas convencionais.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a modificação, por meio de negociação coletiva, das regras de cotas para contratação de aprendizes e pessoas com deficiência, em contraposição a legislações federais imperativas, enseja ofensa direta à Constituição ou demanda reexame de legislação infraconstitucional, e (ii) saber se o Tema RG nº 1.046, que trata da prevalência do negociado sobre o legislado em matéria trabalhista, é aplicável à controvérsia sobre a base de cálculo de cotas de aprendizes e pessoas com deficiência.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem concluiu que os sindicatos não possuem legitimidade para transacionar sobre a base de cálculo de cotas para a contratação de aprendizes e pessoas com deficiência, por se tratarem de direitos difusos protegidos por legislação federal imperativa e que extrapolam o âmbito de representação sindical.



    5. A análise da controvérsia demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, como a Consolidação das Leis do Trabalho e a Lei nº 8.213, de 1991, o que configuraria eventual ofensa reflexa à Constituição da República, inviabilizando o recurso extraordinário.



    6. A Corte Suprema tem reiterado a ausência de aderência entre o debate relativo à cota de contratação de aprendizes e pessoas com deficiência e o Tema RG nº 1.046, que trata da prevalência do negociado sobre o legislado em matéria trabalhista.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 7º e 227; CLT, arts. 429 e 611, caput; Lei nº 8.213, de 1991, art. 93, caput; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.385.318/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/06/2022; ARE nº 1.391.124/MG, de minha relatoria, j. 14/12/2023; Rcl nº 49.702/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/10/2021; Rcl nº 40.013-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2020.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO PATRONAL. DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Nos termos dos arts. 6º, § 1º, da Lei nº 4.725/65; 7º, § 6º, e 9º da Lei nº 7.701/88; 14 da Lei nº 10.192/2001 e 267 do Regimento Interno do TST, é competência exclusiva do Presidente desta Corte a apreciação de pedido de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão normativa emanada de Tribunal Regional. A postulação deve ser apresentada em procedimento específico separadamente do recurso ordinário e instruída com a documentação descrita no art. 268 do RI/TST. Pedido indeferido. 2. BASE DE CÁLCULO PARA AFERIÇÃO DA COTA DE APRENDIZES E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA A SEREM CONTRATADOS. EXCLUSÃO DE DETERMINADAS FUNÇÕES PARA CÁLCULO DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS ARTS. 429 DA CLT E 93 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSES DIFUSOS SOBRE OS QUAIS OS SINDICATOS DA CATEGORIA PROFISSIONAL E ECONÔMICA NÃO TÊM LEGITIMIDADE PARA TRANSACIONAR. Discute-se nos autos a validade de normas coletivas autônomas que flexibilizaram regras legais pertinentes ao sistema de cotas na contratação de empregados aprendizes (art. 429 da CLT) e de pessoas com deficiência ou beneficiárias de licença previdenciária em processo de reabilitação (art. 93, caput, da Lei nº 8.213/91), excluindo determinadas funções da base de cálculo legal, a fim de reduzir o número total de beneficiários. Independentemente do conteúdo das cláusulas, certo é que os Sindicatos não têm legitimidade para produzirem normas que reduzam direitos e garantias asseguradas a comunidades de pessoas humanas que não se encontram inseridas no âmbito de suas respectivas representações. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que são inválidas cláusulas que extrapolem o âmbito do interesse coletivo das suas respectivas bases, especialmente se tais normas se contrapõem a proteções especiais e enfáticas conferidas pela Constituição e pela legislação federal imperativa a certos grupos de pessoas. Nesse sentido, são eivadas de nulidade as cláusulas que modificam as regras legais atinentes aos sistemas de cotas, pois estas traduzem uma proteção estatal aos direitos difusos de pessoas não necessariamente associadas às relações bilaterais de trabalho (no caso, jovens aprendizes e pessoas com deficiência). Faltando legitimação às entidades sindicais para normatizarem interesses e direitos externos às suas categorias, configura-se a nulidade da norma celebrada. Julgados desta Corte. Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade da cláusula. Recurso ordinário desprovido.“ (e-doc. 53).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violados os arts. 7º e 227 da Constituição da República, alegando que, ao apreciar o Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal assentou ser possível a transação convencional no tocante às normas trabalhistas.



    2.1. Aduz que as normas coletivas em discussão nestes autos foram pensadas para beneficiar, jamais prejudicar ou expor a risco de vida as pessoas com deficiência (PcD) e os menores aprendizes. Assinala a existência de parecer da Polícia Federal no Estado de São Paulo que proíbe a contratação de tais menores como vigilantes, em razão da incompatibilidade entre a aprendizagem e o exercício dessa função. Ressalta, ainda, que a lei proíbe a atuação de menores 21 (vinte um) anos no segmento de transportes de valores.



    2.2. Discorre sobre a atividade e a formação dos profissionais contratados pelas empresas filiadas e afirma que “a habilitação necessária aos trabalhadores que querem exercer as atividades de vigilante é de nível técnico, específico e especializados, ficando, portanto, excluídos da base de cálculo para fins do artigo 429 da CLT”, acrescentando que a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) “não pode ser aplicada sem adequação ao texto legal e, portanto, apenas atividades compatíveis com o programa estipulado no artigo 428 da CLT devem ser tomadas para cálculo do número mínimo e máximo de aprendizes”.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso, “a fim de que, reformada decisão do TST, seja determinada a regularidade das cláusulas convencionais” (e-doc. 56).



    3. O apelo extremo não foi admitido pelo Ministro Vice-Presidente do TST (e-doc. 69), seguindo-se a interposição do presente agravo, no qual impugnadas as razões da decisão de inadmissibilidade (e-doc. 72).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No recurso ordinário, o Sindicato Recorrente afirma que a exclusão de certas funções, da base de cálculo do número de aprendizes e de pessoas com deficiência, em empresas de segurança privada é válida. Em síntese, apontam os seguintes argumentos para subsidiar a tese em relação à possibilidade de mitigação das regras legais atinentes à cota de aprendizes e de pessoas com deficiência: inobservância do Tema 1046 da Repercussão Geral/STF; reconhecimento da prevalência do negociado sobre o legislado, com amparo no art. 7º, XXVI, da CF; desempenho de atividade de risco pelos profissionais de vigilância, regulada por lei e incompatível com a finalidade do instituto da aprendizagem, previsto no art. 429 da CLT, e a integração da pessoa com deficiência, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/91; o fato de as cláusulas serem preexistentes. 



    Sem razão. 



    Discute-se nos autos a validade de normas coletivas autônomas que flexibilizaram regras legais pertinentes ao sistema de cotas na contratação de empregados aprendizes (art. 429 da CLT) e de pessoas com deficiência ou beneficiárias de licença previdenciária em processo de reabilitação (art. 93, caput, dada Lei nº 8.213/91), excluindo determinadas funções da base de cálculo legal, a fim de reduzir o número total de beneficiários (Cláusulas 40ª e 70ª insertas na transcrição da decisão do Tribunal Regional transcrita acima). 



    Independentemente do conteúdo das cláusulas, certo é que os Sindicatos não têm legitimidade para produzirem normas que reduzam direitos e garantias asseguradas a comunidades de pessoas humanas que não se encontram inseridas no âmbito de suas respectivas representações. 



    Com efeito, nos termos do art. 611, caput, da CLT, "convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho". 



    Com apoio nessa diretriz, a jurisprudência desta SDC vem firmando a compreensão de que são inválidas cláusulas que extrapolem o âmbito do interesse coletivo das suas respectivas bases, especialmente se tais normas se contrapõem a proteções especiais e enfáticas conferidas pela Constituição e pela legislação federal imperativa a certos grupos de pessoas. 



    Esta SDC, em situações semelhantes, já decidiu:



    (...)



    Mantém-se, portanto, a declaração de nulidade das cláusulas, uma vez que os Sindicatos Convenentes não detêm legitimação para negociar sobre direitos difusos que extrapolam as relações bilaterais de trabalho. 



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário.” (e-doc. 53, p. 9-17).



    5. Como se pode perceber, o Tribunal de origem, com base na interpretação conferida à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e à Lei nº 8.213, de 1991, decidiu que os sindicatos não possuem legitimidade para transacionar sobre questões ligadas à contratação de menores aprendizes e de pessoas com deficiência.



    6. Assim, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência, de forma que a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário.



    7. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.385.318/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 07/06/2022, p. 15/06/2022 e ARE nº 1.391.124/MG, de minha relatoria, j. 14/12/2023, p. 15/12/2023.  



    8. Além disso, esta Corte tem decidido pela ausência de aderência entre o debate relativo à cota de contratação de aprendizes e de pessoas com deficiência física e o paradigma do Tema RG nº 1.406, conforme decisão proferida no ARE nº 1.385.318/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; na Rcl nº 49.702/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e na Rcl nº 40.013-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, esta última, conforme ementa a seguir reproduzida: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COTA DE CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. PREVISÃO EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE SUPRESSÃO DE FUNÇÕES PARA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DO QUE DECIDIDO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.121.633 (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). DISTINÇÃO ENTRE O PRECEDENTE INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 40.013-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2020, p. 09/09/2020).



     



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator